Tribunal: TCU
Processo: 010.713/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra decisão que julgou ilegal o ato de aposentadoria do recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por Expedito dos Reis Campos contra o Acórdão 1424/2019-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato de aposentadoria; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e dar provimento ao pedido de reexame para tornar sem efeito os itens 9.1, 9.2, 9.3.1, 9.3.3, 9.3.3.1 e 9.3.3.2 do Acórdão 1424/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. reconhecer o registro tácito dos atos de aposentadoria emitidos em favor de Expedito dos Reis Campos e Antonia Maria Rodrigues; 9.3. orientar a Sefip no sentido de que avalie a conveniência e a oportunidade de promover a revisão de ofício do ato de Antonia Maria Rodrigues, segundo critérios de materialidade e relevância 9.4. remeter cópia deste acórdão ao recorrente e à Fundação Universidade Federal de Viçosa.